Tribunal: TJDFT
Processo: 0718936-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0718936-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UE BRASIL TECNOLOGIA LTDA AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização (multas rescisórias em contrato de telefonia – R$ 15.259,05), indeferiu o pedido da agravante “para determinar a Ré que proceda, de forma imediata, ao cancelamento das linhas móveis indicadas pelo Autor além do cancelamento de qualquer dívida a ser cobrada de forma indevida, sob pena de aplicação de multa diária”. Alega, em síntese, que: 1) trata-se de ação proposta, na origem, buscando (i) o cancelamento dos serviços de telefonia de 4.276 SIM Cards, contratados em 12/2019 e com pedido de cancelamento efetivado em 12/2024, (ii) a declaração de inexistência de débitos, decorrentes da ilegítima tentativa de cobrança de pretensa multa contratual e (iii) a condenação da agravada a pagar indenização por danos morais, pela falha na prestação de serviços; 2) pugnou pela suspensão das cobranças relativas aos 4.276 SIM Cards, uma vez que a Agravada descumpriu a regra imposta pelo art. 14, parágrafo único, da Resolução ANATEL no 632/2014 (no sentido de que os pedidos de rescisão processados com intervenção de atendente devem ter efeitos imediatos e que a prestadora não pode efetuar qualquer cobrança referente a serviços prestados após o pedido de rescisão); 3) a decisão agravada permite que a agravada permaneça cobrando por serviços, em valores muito superiores ao da pretensa multa que se discute no processo, prolongando a relação contratual por, pelo menos, 6 (seis) meses após o pedido de cancelamento das linhas; 4) inexiste motivo que obrigue a agravante a suportar o ônus de manutenção das linhas que pretende cancelar, já que o contrato iniciou sua vigência em 14/12/2021, o prazo de fidelização (24 meses) findou em 13/12/2023 e o pedido de cancelamento das linhas foi efetuado em 12/12/2024; 5) a renovação automática não pode implicar imposição de novo período de fidelidade, por se tratar de mera renovação contratual, sob pena de eternizar a relação contratual e violar a boa-fé; 6) ficou comprovado o requerimento de cancelamento das linhas, feito pelos canais indicados no contrato (e-mail e aplicativo de mensagens), realizado há 6 (seis) meses, que não foi levado a efeito até o momento, gerando pagamentos mensais superiores ao valor da pretensa multa, impedindo o exercício de um direito potestativo e negando a autonomia da vontade da agravante. Requer, em antecipação da tutela recursal, a imediata suspensão das cobranças relativas aos 4.276 SIM Cards, sob pena de fixação de multa diária de R$ 5.000,00 e, no mérito, a sua confirmação. Com razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada que: “(...) Os elementos trazidos aos autos não permitem demonstrar, em juízo sumário de cognição, qualquer conduta abusiva da ré. A análise acerca de eventual falha na prestação de serviços deve ser feita em sede de cognição exauriente, com formação da relação processual e dilação probatória. Ademais, não verifico o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, considerando que eventual prejuízo financeiro suportado pela autora poderá ser objeto de futuro requerimento de ressarcimento, caso constatada conduta ilícita da ré. (...)” Ocorre que a autora/agravante comprova que requereu o cancelamento das linhas após o prazo de fidelização. Por sua vez, se o contrato não prevê nenhuma forma especial para o cancelamento do serviço, considera válida a solicitação feita por e-mail ou de mensagem via Whatsapp, como ocorreu na hipótese. Além disso, ainda que seja possível a renovação do contrato, não há previsão de renovação do prazo de fidelização. Nesse sentido, trago os seguintes precedentes envolvendo a mesma empresa de telefonia: “(...) 2. Conforme estabelece a Resolução n. 632/14 da ANATEL, o prazo de permanência (cláusula de fidelização) entre as pessoas jurídicas pode ser estabelecido livremente. 3. A despeito da previsão de renovação automática, esta não pode implicar a imposição de novo período de fidelidade, justamente por se tratar de mera renovação contratual, sob pena de eternizar o período de fidelização, mediante sucessivas renovações, em violação ao princípio da boa-fé contratual (art. 421 e 422 do CC). Precedentes. 4. Constatado que o pedido de rescisão contratual ocorreu quando findo o prazo de fidelização, verifica-se a ilegalidade da cobrança da multa rescisória. (...)” (Acórdão 1957271, 0747794-98.2023.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 10/02/2025.) “(...) 2. De acordo a Resolução no 632, de 7 de março de 2014, da ANATEL, não há ilegalidade na cláusula de fidelização. Com relação a pessoa jurídica é possível estabelecer um prazo de permanência superior a 12 (doze) meses. 3. A prorrogação automática do prazo do contrato, todavia, não deve ser confundida com a prorrogação do prazo de fidelização. A cláusula de renovação automática não pode implicar a imposição de novo período de fidelidade. 4. Por conseguinte, a renovação automática do contrato com a estipulação de novo período de fidelização viola o princípio da boa-fé contratual. (...)” (Acórdão 1872856, 0726748-53.2023.8.07.0001, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2024, publicado no DJe: 13/06/2024.) Por fim, embora a agravada tenha alegado em sua contestação que, por dever de segurança, não poderia simplesmente cancelar mais de 7 mil linhas por solicitação via e-mail ou mensagem de Whatsapp do agravante, bem assim que a agravante se favoreceu de valores com descontos diante da prorrogação do prazo de fidelização, tais questões demandam uma análise mais detida dos elementos constantes dos autos e recomendam a instauração do prévio contraditório. Há, também, risco de dano à agravante com a continuidade da cobrança dos serviços mesmo após o pedido de cancelamento das linhas. E não há risco de dano reverso, na medida em que, em sendo reconhecida a regularidade do serviço prestado, a cobrança poderá ser retomada. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar à agravada que suspenda as cobranças relativas aos 4.276 SIM Cards, até o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada, por ora, a R$ 30.000,00. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator